Tribunal: STF
Processo: RE 115045
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
ICM. DIREITO DE CRÉDITO DO COMPRADOR DE CAFE DO IBC, QUANDO AQUELE
E EXPRTADOR. SÚMULA 571. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM ELA.
EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE,
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SÓ E SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO QUANTO A
ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 571.
INEXISTÊNCIA DESSE DISSIDIO, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO DEU A ELE O
MESMO SENTIDO QUE ESTA CORTE LHE VEM ATRIBUINDO A PARTIR DOS ERE
92766.
SE A REFERIDA SÚMULA NÃO FAZ DISTINÇÃO ALGUMA ENTRE REVENDA NO
MERCADO INTERNO E REVENDA PARA O EXTERIOR, E O ACÓRDÃO - O
PROLATADO NOS ERE 92766 - QUE LHE DEU O SENTIDO EXATO SÓ SE REFERIU
A REVENDA NO MERCADO INTERNO, A CONCLUSÃO A EXTRAIR-SE DISSO E UMA
DE DUAS: OU A SÚMULA SÓ SE REFERE AO MERCADO INTERNO (E, PORTANTO,
SE FOI APLICADA, PELO TRIBUNAL A QUO, A REVENDA AO EXTERIOR O FOI
MAL, O QUE NÃO IMPLICA, POREM DIVERGENCIA COM ELA, POIS SÓ HÁ
DISSIDIO QUANDO SÃO DIVERSAS AS SOLUÇÕES SOBRE A MESMA QUESTÃO -
RE 114399, 1. TURMA), OU ESSA CIRCUNSTANCIA E IRRELEVANTE, E SUA
ALUSAO SE DEU PELA NATUREZA DO CASO CONCRETO JULGADO NOS EMBARGOS
MENCIONADOS. DE QUALQUER SORTE, AMBAS ESSAS CONCLUSÕES AFASTAM O
DISSIDIO AQUI ALEGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.